Tribunal: TJES
Processo: 5012455-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012455-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RAMOS NUNES
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012455-51.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIA RAMOS.

RECORRIDO:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ÁREA AFETADA DISTINTA DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA RAMOS em face de SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora alega que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 11 a 17.02.2022, ou seja, durante 7 dias. Relata que estava em dia com suas obrigações financeiras, assim como o caminhão pipa enviado pela requerida não passou na sua rua.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
MARIA RAMOS NUNES
em face do
SAAE LINHARES
, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGUO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5557550, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando cerceamento de defesa, dado que requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal e não foi analisado pelo magistrado sentenciante. No mérito, sustenta que o Juízo
a quo
já julgou inúmeras ações com a mesma causa de pedir que foram julgadas procedentes. Relata que a falta de água no seu endereço foi flagrante, diante das inúmeras reportagens jornalísticas. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, ressalto que não há falar em cerceamento de defesa, porquanto o Juízo
a quo
exerceu estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias. Ademais, na hipótese, a prova documental se mostra suficiente ao deslinde do feito.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

No caso, conforme consignado na sentença objurgada, os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro
AVISO
, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (
RESIDENCIAL RIO DOCE
).

Nesse sentido, conforme o despacho do Chefe de Seção de C.E.C.C. da SAAE – Linhares no Processo nº 000448/2022, “o desabastecimento de água a que alude a presente demanda se circunscreveu ao

Bairro Aviso
abrangendo as seguintes ruas/avenidas: Filogônio Peixoto, Regência Augusta, Pará, Rio Branco, Rio Grande do Norte, Guanabara, Acre, São Paulo, Rondônia, Rio Doce, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, Hermes da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim, Tiradentes, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Amazonas e Afrânio Peixoto” (ID 5557542 - pág. 1).

Ao passo que o referido despacho consignou que “não houve reclamações de falta de água no Residencial Rio Doce no mesmo período. O mesmo conta com dois reservatórios sendo 01 apoiado com capacidade de armazenamento de 600 m3 e outro elevado com capacidade de armazenamento de 328 m3, conforme mapa de rede distribuidora” (ID 5557542 - pág. 3).

Cabe destacar que é pacífico o entendimento relacionado à presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre o ato expedido pelo Chefe de Seção de C.E.C.C. da SAAE – Linhares. Senão vejamos:

[...]
2. - Consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo, assim como o ato legislativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade/constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
(AgInt no RMS 62.942/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 02- 12-2020)... 4. - Caso em que a apelante não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção supracitada, porque não apresentou elementos hábeis a corroborar as assertivas de que houve violação dos princípios do devido processo administrativo e da proporcionalidade. 5. - Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 024180274847; Relator Dair José Bregunce de Oliveira; Terceira Câmara Cível; Data de Julgamento: 04/10/2022; Data da Publicação no Diário: 17/10/2022) [grifei].

Dessarte, não restando comprovado nos autos que no endereço da parte autora ficou sem o abastecimento de água no período vindicado, a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)